Tribunal: TJDFT
Processo: 0141628-27.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0141628-27.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO ITAU UNIBANCO APELADO: EDSON AUGUSTO DE OLIVEIRA DESPACHO Diante do desencontro de vontades entre as partes em formalizarem acordo, mantenham-se os autos sobrestados. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008